Tribunal: TJDFT
Processo: 0705937-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO DA EMENTA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. Os presentes embargos questionam a presença de erro material na ementa, tendo em vista que o conteúdo publicado menciona percentual de penhora da devedora diverso do que foi efetivamente tratado nos autos.
3. Apesar dos fundamentos adotados pelo Colegiado da 1a Turma Cível ao negar provimento ao recurso da embargada serem no sentido de manutenção da decisão agravada que penhorou 15% (quinze por cento) do salário da recorrida, houve, de fato, um equivoco material na publicação da referida ementa, visto que apresenta percentual diverso (10%) do que foi objeto de apreciação pelo colegiado.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem alteração do resultado do julgamento.